Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO EM QUALQUER INSTÂNCIA. PRAZO TRIENAL. ART 206, §3o, V DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR inexistente o débito de R$ 2.451,80 (dois mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), das compras contestadas pelo autor; b) DETERMINAR que as requeridas excluam de seus sistemas internos o referido débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida comprovadamente realizada após esse prazo. Em seu recurso, reitera os termos da inicial, pugnando pela condenação em danos morais no valor de R$10.000,00. Pede a reforma da sentença e a procedência total de seus pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41872724) e com preparo regular (IDs 41872728 e 41872729). Contrarrazões apresentadas (IDs 41872732, 41872737 e 41872746).

3. Inicialmente, registro que a prejudicial de prescrição trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer instância. Ela foi arguida na contestação do Banco Bradesco e Bradescard de ID 41872649, e o Juízo a quo consignou que “a pretensão à declaração de inexistência de débito c/c com dano moral está sujeita ao prazo prescricional decenal, uma vez que não existe previsão específica definida em lei, nos termos do art. 205, caput, do Código Civil (CC/2002)“. No entanto, o prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, é de três anos, a teor do que dispõe o art. 206, § 3o, V, do Código Civil. (AgInt no AREsp 663.730/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 26/05/2017).

4. No caso dos autos, o autor recorrente pugna por danos morais decorrentes de protesto indevido, juntando comprovante de ID 41872725, o qual também foi juntado na inicial, datado de 22/10/2015, e a ação foi ajuizada em 25/01/2022, estando, portanto, fora do prazo de três anos previsto no citado dispositivo. Nesse cenário, impõe-se o acolhimento da prejudicial de prescrição quanto à indenização pelos danos morais.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Prejudicial de prescrição do pedido de dano moral reconhecida de ofício. Sentença reformada apenas para acolher a prejudicial de prescrição quanto ao dano moral, permanecendo os demais termos da sentença. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.